Tribunal: TJPA
Processo: 0002706-48.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002706-48.2019.8.14.0058

APELANTE/APELADO: WASHINGTON MAIA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WASHINGTON MAIA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art.12 da Lei nº 10.826/2003
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 21.05.2019, a equipe de policiais civis da DECA/Altamira deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos n° 0002064-75.2019.814.0058, na residência do ora acusado. Consoante restou apurado, ele foi alvo da referida medida por haver indícios de que faz parte de milícia privada que atua na zona rural do município de Senador José Porfírio, notadamente, na região do Assurini. Denota-se dos elementos de informação coligidos nos autos, que os policiais se dirigiram até a residência do acusado, na localidade do Assurini, momento em que apreenderam uma grande quantidade de armas de fogo e munição, conforme auto de apreensão.

Prossegue a exordial narrando que, por ocasião do cumprimento da medida de busca e apreensão, a equipe de policiais encontrou na residência do réu os seguintes objetos: 01 (uma) arma de fogo, espingarda, cano curto, coronha de madeira, calibre 20; 02 (dois) cartuchos, cor amarela, calibre 20; 04 (quatro) cartuchos, cor amarela, calibre 20; 04 (quatro) cartuchos, cor vermelha, calibre 28; 01 (uma) arma de fogo (fabricação caseira), 06 (seis) munições intactas, calibre 38, 50 (cinquenta) munições intactas, calibre 22.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, alegando que em momento algum o
dominus litis
conseguiu provas concretas de que o acusado seria proprietário das referidas armas supostamente encontradas em sua casa ou que ele fosse dado ao mundo do crime, pois são somente suposições ditas por contraditórios depoimentos de policiais que sequer conseguiram provar que o local onde foram encontradas tais armas era de propriedade do acusado.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, alegando que em momento algum o
dominus litis
conseguiu provas concretas de que o acusado seria proprietário das referidas armas supostamente encontradas em sua casa ou que ele fosse dado ao mundo do crime, pois são somente suposições ditas por contraditórios depoimentos de policiais que sequer conseguiram provar que o local onde foram encontradas tais armas era de propriedade do acusado.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e exibição de objeto (ID nº 48849631) e auto circunstanciado de busca e apreensão (ID nº 48849631), bem como, pelos depoimentos das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha Lucas Luz, Delegado de Polícia Civil, afirmou em Juízo:

“Que estava presente no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado; Que na época ainda não era Delegado da Delegacia de conflitos agrários, mas estava em transição para assumi-la; Que o inquérito policial foi presidido pelo Delegado que o antecedeu; Que compôs a equipe juntamente com outros colegas; Que a residência da representação era a do acusado; Que se recorda que foram recebidos por algum familiar do acusado; Que o acusado não estava na residência; Que é a primeira vez que está vendo o rosto do acusado; Que foi encontrada uma certa quantidade de armas e munições; Que não se recorda dos detalhes do caso, mas lembra dele por conta da quantidade de armas apreendidas; Que o nome do acusado era muito citado em outros procedimento de milicias, por isso sabe o nome dele, mas não o conhece pessoalmente (...) Que foi encontra uma grande quantidade de armas; Que não recorda precisamente sobre a quantidade, mas eram muitas, pois lembra da fotografia que tiraram juntamente com a imprensa quando retornaram à Altamira; Que as armas estavam em uma espécie de depósito, onde também eram guardados outros objetos; Que nos procedimentos de apreensão de armas, uma das primeiras providências adotadas é abri-las e verificá-las, mas não se recorda se alguma das armas apreendidas estava municiada; Que acusado não foi à Delegacia para prestar declarações; Que logo depois assumiu a DECA e o acusado foi citado em outros procedimentos; Que conhece o advogado do acusado, mas todas as vezes que tentou manter contato, ele estava pra Goiás; Que não lembra sou houve uma terceira casa, mas foram à casa de “cowboy” Balbino que era um pouco mais à frente; Que parte das armas foram encontradas na casa do acusado e a outra na casa de Balbino; Que apesar de ter ido inúmeras vezes ao Assurini, aquela havia sido a primeira vez que foi aquele local; Que o Assurini é imenso e tem várias travessas, por isso não sabe dizer com precisão se a casa de Washington é próxima à de Balbino; Que as armas foram encontradas em uma espécie de dispensa; Que as armas estavam acumuladas em sacos, mochilas e outras em estantes; Que as armas estavam na casa, mas não pode afirmar se eram ou não utilizadas (...)”

A testemunha Daniel Faraco Maciel, Investigador de Polícia Civil, também declarou em Juízo:

“(...) Que participou da diligência de busca e apreensão; Que foi cumprido o mandado em duas propriedades, uma no Travessão Espelho do Assurini; Que na primeira localidade encontraram armas e munições e na segunda também; Que as armas eram dos suspeitos alvos da busca e apreensão; Que no primeiro alvo foram recepcionados pelo pai do suspeito; Que o acusado não se encontrava no momento da busca e apreensão; Que foram encontradas diversas munições, espingardas e armas, mas não recorda precisamente o que foi encontraram, mas foram várias munições e armas; Que não se recorda onde as armas e munições forma encontradas; Que não recorda de terem sido apresentados documentos para comprovar a legalidade das armas e que, inclusive, algumas delas estavam sem numeração; Que não sabe informar se o pai do acusado compareceu na Delegacia para prestar declarações (...) Que a informação é a de que Washington e Balbino e outras pessoas estariam envolvidas em conflito agrário na região do Assurini; Que já havia ouvido falar sobre algumas pessoas que tinham perdido suas propriedades ou sido expulsas (...) Que na casa de Balbino também foram encontrados armamentos; Que não recorda se o pai do acusado explicou sobre a origem da arma; Que foram encontradas espingardas e balinhas que são colocadas junto com pólvora (...) Que tiveram conhecimento de que a casa pertencia à Washington, tanto que encontraram o pai dele na residência; Que não recorda de ter entrado em contato pessoalmente com o suspeito; Que não recorda sobre terem ido à casa de “nego drim”; Que não se recorda da distância entre as duas residências em que cumpriram o mandado; Que não sabe se esse era o mandado que tinha dois alvos ou se eram alvos distintos; Que só prestou apoio operacional; Que havia entrado recentemente na DECA e fizeram duas diligências, pois a localidade do Assurini era afastada; Que recorda que foram em dois endereços foi recepcionado pelo pai do suspeito; Que o acusado não estava na propriedade; Que encontraram munições e espingardas; Que não lembra onde estavam guardadas as armas; Que algumas armas não tinha numeração; Que o acusado não sabe informar se o acusado compareceu na delegacia; Que o acusado e outros estavam envolvidos em conflitos agrários na região do Assurini (...)”

A testemunha Victor Moreira, Investigador de Polícia Civil, afirmou em Juízo:

“Que conhece o acusado por meio de fotografias de investigação, mas não o conhecia antes dos fatos objeto de investigação e nunca o havia visto pessoalmente; Que participou da busca e apreensão na residência do acusado e do pai dele que se chama Pedro e era um senhor de idade; Que o acusado não estava na residência; Que a casa ficava localizada em uma área rural no município de Senador José, onde deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão; Que ao chegarem à residência foram recebidos por uma pessoa a qual não se recorda o nome e logo em seguida pelo genitor do acusado com o qual teve contato em mais de uma ocasião; Que vasculharam a casa e o pai do acusado até contribuiu com as buscas; Que encontraram algumas armas; Que foi encontrada uma arma calibre 12 que o pai do acusado apontou como sendo do acusado; Que se recorda de outra arma, mas lembra de uma calibre 12 que era uma arma mais conservada; Que existiam outros armamentos, mas não lembra as características de cada um deles; Que não havia documentação autorizando as armas na residência; Que naquele momento nenhuma documentação foi exibida e também fez pesquisas, mas não identificou a existência de registros de arma de fogo naquele ato; Que uma das armas estava em uma parte externa da casa semelhante a um celeiro; Que algumas armas se encontravam dentro da casa e outras fora; Que foram também encontradas munições; Que soube informalmente que as armas encontradas pertenceriam ao acusado; Que a propriedade em que ocorreu a busca e apreensão pertencia ao acusado; Que havia um outro mandado de busca e apreensão e deram prosseguimento às diligências, se dirigindo à uma outra residência; Que a outra casa pertencia a um indivíduo chamado Balbino, conhecido como “cowboy”; Que recorda que foi encontrada uma quantidade maior de arma de fogo na segunda casa; Que o acusado foi intimado e teve contato com ele por telefone para que ele comparecesse à Delegacia; Que ele se comprometeu a comparecer, mas não compareceu; Que era chefe de operações da Delegacia de Conflitos Agrários à época e haviam algumas investigações em curso, acerca de invasão de terras e uso de violência excessiva contra colonos e agricultores e que na maioria das vezes era com o emprego de armas de fogo e partir daí foram desenvolvendo as investigações e fazendo reconhecimentos; Que identificaram locais e esconderijos dessas armas; Que o acusado era apontado como sendo um dos indivíduos que praticava essas condutas; Que o acusado era tido como um indivíduo de extrema violência, alvo de outros inquéritos, inclusive com pedidos de prisão; Que fizeram buscas apenas nos locais descritos nos mandados; Que se comunicou com o acusado por telefone e ele se comprometeu a compareceu na Delegacia de Polícia na semana seguinte, mas acredita que ele tenha tomado conhecimento acerca da gravidade ou até mesmo do mandado de prisão que existia desse processo ou de outro e ele acabou não comparecendo; Que lembra de outra arma além da calibre 12 que ficaram em dúvida se era de fogo ou de pressão, pois ela estava calçando uma munição, mas não recorda o calibre; Que haviam outras coisas além das armas, dentre elas, munições; Que foram apreendidas armas de fogo na casa de Balbino; Que foram informados de que o acusado frequentava a casa em que cumpriram o mandado de busca e apreensão e de que a Fazenda era dele; Que depois o próprio pai do acusado narrou que a casa era do acusado; Que antes mesmo do mandado de busca, teve contato com o pai do acusado; Que a propriedade era muito grande e não se atentou se haviam itens de uso pessoal do acusado, mas talvez outros policiais possam ter percebido isso; Que o local onde foi encontrada uma das armas é a casa principal da fazenda; Que a casa ficava passando a porteira principal da propriedade; Que não se recorda do nome da fazenda”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer que as armas e munições estavam em posse do acusado, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo ele o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Omissis.
4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo. 5.
A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório. 7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão 1419082, 07382993520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. Depoimento de policiais. Pena. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - Depoimentos, sem contradições, confirmando as circunstâncias do flagrante -- em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência do réu grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito, além de balança de precisão, outros petrechos para o tráfico e considerável quantia em dinheiro - são provas dos crimes de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 4 - A natureza da droga - crack e cocaína - e a grande quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 5 - A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para atenuar a pena (art. 65, III, 'd' do CP). 6 - Os maus antecedentes e a variedade da droga apreendida - maconha, crack e cocaína -, permitindo inferir envolvimento com atividades criminosas, justificam afastar o tráfico privilegiado. 7 - Apelação provida em parte. (TJDFT - Acórdão 1340372, 07239133420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A negativa de autoria em Juízo, esta sim, mostra-se frágil e isolada nos autos. Como acertadamente asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) A tese defensiva sustentada pelo réu em sede de autodefesa de que a arma de fogo encontrada no interior de sua propriedade pertenceria ao caseiro (a quem atribuiu apenas o prenome de Jhony, sem indicar, porém, sequer o seu paradeiro), revelou-se fantasiosa e totalmente dissonante da versão firme e coerente apresentada pelos agentes públicos que realizaram a diligência de busca e apreensão domiciliar em sua residência.

Ademais disso, o depoimento firmado pelas testemunhas de defesa mostrou-se contraditório e incoerente em diversos aspectos, assim como quando Beijamim e Manoel afirmaram terem presenciado o momento da busca e apreensão, mas negado a presença de Pedro, pai do acusado, na residência, o que não foi confirmado por Davina, esposa de Manoel, e nem pelas demais testemunhas inquiridas neste processo. (...)”

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023